Tribunal: TJMT
Processo: 0000902-45.2014.8.11.0077
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000902-45.2014.8.11.0077
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ELIANE GUSLINSKI BUENO - CPF: 343.106.848-07 (APELANTE), A Sociedade (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000902-45.2014.8.11.0077

APELANTE: ELIANE GUSLINSKI BUENO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, LEI Nº 11.343/2006). POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO (ART. 12, LEI Nº 10.826/2003). BUSCA DOMICILIAR VÁLIDA. ABSOLVIÇÃO. POSSIBILIDADE EM PARTE. PENA-BASE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. FRAÇÃO DE INCIDÊNCIA AJUSTADA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. Caso em exame

Recurso de apelação contra sentença que condenou a recorrente à pena de 4 anos e 2 meses de reclusão, mais 500 dias-multa, pelo crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/2006), e 1 ano de detenção pela posse irregular de arma de fogo (art. 12 da Lei nº 10.826/2003).

II. Questão em discussão

São debatidos: (i) a validade da busca domiciliar; (ii) a ausência de flagrante na comercialização de entorpecentes; (iii) a materialidade do crime de posse irregular de arma de fogo; (iv) a dosimetria da pena pelo tráfico de drogas; e (v) a aplicação do redutor do tráfico privilegiado no patamar de 2/3.

III. Razões de decidir

A busca domiciliar ocorreu depois que os policiais constataram a venda de drogas pela ré, que consentiu com a diligência.

O conjunto probatório, incluindo depoimentos de policiais e apreensão de 1,582 kg de maconha, comprova a prática do crime de tráfico de drogas, que se caracteriza independentemente da efetiva comercialização.

A inexistência de munição compatível com o calibre da arma a torna ineficiente, configurando crime impossível.

Na dosimetria da pena pelo tráfico de drogas, a quantidade significativa de maconha justifica a pena-base acima do mínimo legal, mas não pode ser utilizada novamente para modular o redutor do tráfico privilegiado, sob pena de
bis in idem.

IV. Dispositivo e teses

Recurso parcialmente provido. Absolvição pelo crime de posse irregular de arma de fogo (art. 12 da Lei nº 10.826/2003). Pena redimensionada para 2 anos e 1 mês de reclusão e 210 dias-multa pelo tráfico de drogas.

Teses de julgamento:

"A busca domiciliar é válida quando precedida de consentimento do morador ou fundada em elementos que indiquem situação flagrancial."

"A inexistência de munição compatível com a arma artesanal torna o crime impossível."

"O redutor do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006) deve incidir na fração de 2/3, quando preenchidos os requisitos legais e inexistir fundamento legitimo para adotar patamar diverso."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XI; CP, art. 33; Lei nº 11.343/2006, arts. 33 e 42; Lei nº 10.826/2003, art. 12.

Jurisprudência relevante citada: STF, HC 227.219, Segunda Turma, j. 25/03/2024; STJ, AgRg no REsp 2.037.403/SP, Quinta Turma, j. 28/02/2023.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000902-45.2014.8.11.0077

APELANTE: ELIANE GUSLINSKI BUENO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por Eliane Guslinski Chirico, contra sentença que a condenou à pena de 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão, e 500 (quinhentos) dias-multa, por infração ao art. 33 da Lei n. 111.343/2006 e 1 (um) ano de detenção, por infração

ao art. 12 da Lei n. 10.826/2006 (tráfico de drogas e posse

irregular de arma de fogo de uso permitido).

Em suas razões, assevera que: 1) a busca domiciliar é nula; 2)

deve ser absolvida, porque “
em nenhum momento [os policiais] flagraram a acusada entregando/comercializando a terceiros qualquer tipo de entorpecente
”; 3) a materialidade do crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido não restou comprovada, pois “
a perícia foi inconclusiva
”; 4)

tem direito à pena-base no mínimo legal

ou “
a a
plicação da fração de 1/6 sobre a pena mínima
”; 5) o tráfico privilegiado deve incidir na fração de 2/3 (dois terços), especialmente porque

“
a quantidade de droga (que não é elevada), serviu como fundamento para reconhecer circunstância negativa na primeira fase
”
(Id.
217434872 - pág. 600-611 e 217434877 - pág. 1-29).

Contrarrazões pela manutenção do
decisum
(Id.
217434872 - pág. 620-658
e
251668666 - pág. 1-17).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo “
provimento parcial

do recurso,

tão somente para afastar o bis in idem, sem alteração da pena imposta”

(Id. 252495195 - pág. 1-7).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000902-45.2014.8.11.0077

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia imputou a réu os crimes de tráfico de drogas e posse

irregular de arma de fogo de uso permitido e encontra-se vazada nos seguintes termos:

Fato 01 – artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006

Consta dos inclusos autos de inquérito policial que no dia 19 de julho de 2014, por volta das 08h00, na residência particular situada na Rua da Garagem da Prefeitura, Centro, Município de Vila Bela da Santíssima Trindade/MT, Eliane Guslinski Chirico, consciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, guardava e tinha em depósito droga capaz de causar dependência física ou psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal.

Fato 02 – artigo 12 da Lei 10.826/2003

Consta dos inclusos autos de inquérito policial que no dia 19 de julho de 2014, por volta das 08h00, na residência particular situada na Rua da Garagem da Prefeitura, Centro, Município de Vila Bela da Santíssima Trindade/MT, Eliane Guslinski Chirico, consciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, mantinha sob sua guarda arma de fogo artesanal de uso permitido, sem autorização e em desacordo com a determinação legal ou regulamentar.

Restou apurado que, por ocasião dos fatos, aportou junto à Delegacia Municipal desta cidade notícia anônima dando conta que a acusada Eliane Guslinski Chirico estava realizando o comércio de drogas em sua residência, a qual funcionava como “boca de fumo”. De posse de tais informações, investigadores de polícia deslocaram-se até o imóvel onde, após realizarem buscas, obtiveram êxito em encontrar aproximadamente 1.582kg de maconha, destinado à mercancia por parte da acusada, bem como uma arma de fogo artesanal, similar a um revólver calibre .32 ou .38, conforme laudos periciais de fls. 29 e 34/36.

Diante dos fatos a acusada foi conduzida até a Delegacia de Polícia Judiciária Civil para lavratura do Auto de Prisão em Flagrante.
[...]
(Id.
217434872 - pág. 12-16).

A natureza nociva das substâncias apreendidas encontra-se comprovada no laudo de constatação n. 410.02.04.2014.243 (Id.

217434872 - pág. 76) e no laudo pericial n. 3.14.2014.10532-01 (Id. 217434872 - pág. 154-158), que atestou positivo para maconha.

Conquanto a defesa invoque a nulidade da condenação, aduzindo que a busca domiciliar ocorreu em desacordo com as recomendações legais, pretende, de fato, a
absolvição
, com base na ausência de materialidade delitiva, o que demanda minuciosa análise de fatos e provas.

Assim sendo, a tese será enfrentada no mérito recursal.

O conjunto probatório demonstra que a polícia recebeu denúncias quanto a comercialização de drogas na praça de cidade.

Assim, foram até lá e, a partir da descrição fornecida, identificaram o responsável, de modo que fizeram o acompanhamento dele e constataram a mercancia.

Quando tal pessoa deixou a praça, foi seguida pelos policiais até sua residência.

No dia seguinte a equipe se deslocou para a casa dela e, no quintal do imóvel, encontrou as drogas e a arma de fogo enterradas.

O depoimento do
IPC Tulio Gadotti na fase judicial corrobora a dinâmica dos acontecimentos:

MP: [...] o senhor se recorda desse fato, participou dessa situação?

T: Sim, participei.

MP: Como que foi?

T: Estava de plantão nesse dia,
recebi uma denúncia de que alguém estaria vendendo droga na praça da cidade, estava no período de festa cultural da cidade
, aí eu comuniquei ao delegado titular, aí ele pediu que desse uma olhada para verificar se realmente estava ocorrendo;
fui nessa festa, fiquei observando e identifiquei a pessoa que estava, deram as informações, a descrição da pessoa, ela estava realmente vendendo essa droga, então a gente primeiro ficou observando, aí a gente... fiquei fazendo campana, segui essa pessoa, ela se dirigiu até uma casa ali próxima da praça, aí onde eu identifiquei o local
;
eu comuniquei a situação novamente ao delegado, aí ele falou para a gente aguardar até de manhã cedo, que a gente faria uma busca nessa residência, que era o objetivo principal fazer busca nessa casa; aí quando amanheceu o dia, foi eu, o delegado e mais o investigador, não estávamos com mandado de busca, a
gente pediu para o vizinho do lado, ele nos cedeu para que a gente entrasse, a gente foi pelos fundos da casa e observou primeiramente por cima do muro o fundo do quintal, nisso, a gente observou que tinha vários invólucros, tipo de alumínio, jogados em algumas partes do quintal, bem próximo ao muro, onde estava observando, tinha um canteiro, esse canteiro tinha um tijolo e próximo ao tijolo tinha um pacote, né?, uma pacote do tamanho assim de uma laranja, aí a gente chegou, pulou o muro, entrou, abriu o pacote e dentro desse involucro tinha droga.

MP: Que droga que era?

T: [...] maconha, aí com esse em mãos, a gente bateu na porta, ela saiu, estava ela mais uma criança [...], e falado sobre aquela droga, ela disse que era usuária, aí foi feita a busca na casa, não foi encontrado mais nada dentro da casa,
aí a gente fez na parte externa, na parte externa aí tinha uns canteiros, tinha umas plantas características rasteiras, aí peguei uma enxada que estava lá, comecei a cavar, aí pouca terra que tinha em cima, na superfície, já catei e encontrei vários pacotes dentro de um saco plástico de maconha
, aí perguntado para ela a respeito dessa situação, ela falou que não sabia, o marido dela estava preso justamente por tráfico de drogas, e que essa maconha estaria lá já há algum tempo.

MP: Essa outra maconha já estava dividida em porções ou não?

T: Não, estava em vários tabletes maiores, um quilo, um quilo e meio.

MP: [...]?

T: Aproximadamente uns dois quilos de maconha, são vários invólucros grande porque é bastante leve, só que um dia antes de ocorrido, chuva, né?, a terra estava solta, remexida, como os invólucros estavam dentro de um saco plástico, com a chuva, a terra da superfície deveria estar enlameada ou compacta, né?, e ela estava seca, então dava para observa que foi colocada ali recentemente, depois dessa chuva, coisa de quatro, cinco horas, mais ou menos.

MP: E essa mulher foi a mesma que você tinha já acompanhado vendendo na praça?

T: Isso
, aí, dando continuidade nas buscas, aí debaixo de planta também de característica rasteira, a gente cavou, começou cavar com a enxada,
a gente encontrou uma arma de fabricação caseira, também envolvida com plástico e enterrada
.

[...]

Defesa: Nesse processo de investigação foi verificado se ela agiu sozinha, se tinha alguém que ajudava?

T: Ali naquela situação, na verdade ela vendia para outras pessoas, para essas pessoas revenderem [...] pequenas porções, quantidade assim, cerca de... vendiam porções do tamanho de uma caixa de fósforo, quantidade de maconha para ser revendida na cidade ou até mesmo para os próprios usuários
.

Defesa: Pegou a droga, o que ela falou?

T: Foi justamente isso, a droga foi encontrada ali enterrada, ela alegou que não sabia, que essa droga poderia ser do marido dela, que estava preso por tráfico de drogas, mas a característica da terra que cobria esse invólucro, era de terra que tinha sido colocada recentemente.

Defesa: Falou que observou [...]?

T: Ela é toda murada,

Defesa: [...] alto?

T: Murão alto, só que quando ela atendia o pessoal, ela abria o portão e ficava, atendia na entrada, no portão aberto as pessoas. [...]
(Id. 217434873 - pág. 1 – relatório de mídias)

O relato do IPC Anilson Rodrigues Gomes ratifica as circunstâncias do flagrante:

MP: [...] o senhor como investigador de polícia à época lotado aqui, tem conhecimento dos fatos?

T:Doutora, tenho sim conhecimento dos fatos, na verdade atendi solicitação do delegado na época [...], era o período de festança, né?, aqui em Vila Bela, e reportou para mim a situação, que havia uma denúncia, parece que juntamente com o Ednan foi até a casa dela e conseguiu, tiveram êxito em encontrar, acho que um tablete de maconha, se não em engano, uma arma artesanal, minha participação foi apenas essa
.

MP: [...] tinha conhecimento que lá realmente funcionava uma boca de fumo?

T: Não senhora, não tinha conhecimento, nem conhecia a pessoa da Eliane.

MP: Ela era desconhecida da polícia ou o senhor não conhecia ela?

T: Eu não conhecia ela [...].

MP: Estava lotado há quanto tempo aqui na época?

T: Na época eu tinha aproximadamente dois anos.

MP: Havia informação [...]?

T: Que eu me lembro, acho que foi uma denúncia, aí a equipe, os colegas foram checar e acabaram encontrando esse material lá.

MP: Das diligências o senhor não participou?

T: Não senhora.

[...]

Defesa: O senhor participou da diligência na residência dela?

T: Não senhora, não participei, minha participação foi apenas dar apoio à equipe, acredito eu que confeccionei o boletim de ocorrência e, após as informações, o encaminhamento dela para a cadeia pública de Cáceres
.

Defesa: Foi uma denúncia anônima [...]?

T: Na verdade eu peguei já a situação já do meio para frente, acredito eu que foi uma denúncia anônima e o delegado e mais dois policiais formaram a equipe e foram até o local.

Defesa: [...] o que foi apreendido lá?

T: Eu acredito que um tablete, se não me falhe a memória, seria de maconha, um revólver, uma arma em péssimo estado e conservação.

Defesa: Chegou a conversar com a ré na época?

T: Não senhora.

Defesa: Então não era conhecida da polícia?

T: Pelo memos do meu conhecimento não tinha.

Defesa: Sabe se alguém morava na casa ou não ou ela morava sozinha, tinha mais gente na casa?

T: Na casa, no dia do fato, foi encontrado apenas ela, havia uma criança junto com ela, só sei que o marido dela, que era o responsável pelo objeto, talvez pelo entorpecente, não estava no local.

Defesa: O marido dela morava lá com ela?

T: Tinha um companheiro.

Defesa: Você sabe onde foi encontrada essa arma?

T: Não senhora, não participei. [...]
(Id. 217434873 - pág. 1 – relatório de mídias)

O relatório de investigação se agrega aos elementos de convicção angariados,
verbis:

Relato a esta autoridade policial que na data de 19/07/2024, por volta das 21:00, plantonista nesta data, recebi denuncia anônima que ‘uma’ indivíduo de estatura média, branco, usando um boné azul, camisa listrada vermelha e branca e calça jeans azul estaria vendendo entorpecente na festa comemorativa “Festa do Congo”,
e que foi feito diligências na praça do evento e o referido individuo foi localizado, que o mesmo ficou sendo observado com a finalidade de identificar outras pessoas ligadas à venda de drogas, e que após algum momento, o suspeito saiu andando e se dirigiu até uma casa com muro branco e azul, na Rua Oscar Soares, próximo à Secretaria de Obras da Prefeitura, local onde já vinha sendo investigado por ser ponto de entrega de entorpecentes
[...]”
(Id. 217434872 - pág. 55).

Como reiteradamente decidido, o relato dos policiais que participaram do flagrante “
merecem a credibilidade e a fé pública inerente ao depoimento de qualquer funcionário estatal no exercício de suas funções, principalmente, quando corroborados pelos demais elementos de provas nos autos [...] e ausentes indícios de que houvesse motivos pessoais para a incriminação injustificada dos investigados
” (STJ, HC 698.947/SP, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 23/11/2021, DJe 26/11/2021).

No mesmo sentido:

[...] entende este Tribunal da Cidadania que "os depoimentos prestados por policiais têm valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com os demais elementos de prova dos autos, e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado, como na espécie" (AgRg no AREsp n. 1.997.048/ES, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/2/2022, DJe de 21/2/2022). [...]
(STJ, AgRg no HC n. 810.819/PB, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 19/6/2024).

[...] A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que "o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova" (AgRg no HC n. 672.359/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/6/2021, DJe 28/6/2021)". [...]
(STJ, AgRg no REsp n. 2.123.639/MG, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 3/6/2024).

Destarte, no contexto em que ocorreu – após a denúncia especifica que levou à constatação de que a ré vendia drogas no evento que acontecia na praça da cidade – encontra-se legitimada a busca domiciliar sem mandado. Confira-se:

[...] Existindo elementos indicativos da prática de crime no local a autorizarem a violação domiciliar, mostra-se desnecessário o prévio mandado de busca e apreensão, como no presente caso, em que, os policiais, após receberem informação, dirigiram-se ao local indicado e lá, antes do ingresso na residência dos acusados, encontraram droga com um deles, fora da residência. Portanto, considerando a natureza permanente do delito em questão e a presença da justa causa para o ingresso no domicílio, não há qualquer ilegalidade a ser sanada. [...]
(STJ, AgRg no REsp n. 2.037.403/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 28/2/2023, DJe de 6/3/2023).

[...] No caso em exame, além das denúncias anônimas informando sobre a utilização de adolescentes para a promoção do tráfico de drogas em determinada região, os policiais observaram o paciente em via pública e em atitude suspeita com um adolescente. Quando foram abordados, com eles foram encontradas porções de haxixe (205g). Em diligência na casa do acusado, foram apreendidas mais 12 porções de cocaína. Assim, não há ilegalidade quando a busca domiciliar é precedida da apreensão de entorpecentes - inclusive em maior quantidade - em via pública durante revista pessoal, somada tal circunstância à constatação do possível envolvimento de adolescentes na empreitada. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 758.678/GO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 2/12/2022).

Ademais, não se pode olvidar que, no interrogatório judicial, Eliane declarou:
“[estava dormindo quando a polícia chegou],

na hora me assustei quando ele [o delegado] quebrou a janela, aí ele falou para fazer a revista, que tinha uma denúncia que tinha droga,
falei: “não sei disso não, não uso droga, não sei [...], mas se você quiser dar uma revista, você pode dar, porque não tenho nada a esconder” falei para ele
,
tanto que ele ingressou
”.

(Id. 217434873 - pág. 1 – relatório de mídias).

O consentimento do morador para a busca arrefece a ilegalidade alerdada.

[...] A jurisprudência do STF (Tema n. 280) e do STJ admite o ingresso em domicílio sem mandado quando houver fundadas razões que indiquem situação flagrancial no imóvel, o que foi observado no presente caso, em razão de denúncia anônima especificada e consentimento do morador para a revista. As alegações de coação não encontram respaldo nas provas dos autos. [...]
(STJ, HC n. 863.289/RJ, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 12/11/2024, DJe de 19/11/2024).

[...] No caso concreto, conforme consignou a Corte a quo, a atuação policial foi escorreita e restou fundada em fortes razões, consubstanciadas nas informações e diligência prévias, aptas ao embasamento das abordagens pessoal e domiciliar. Note-se, inclusive, que, de fato, não há que se falar em suposta invasão de domicílio, porquanto a irmã do agravante, que é proprietária do imóvel, concedeu autorização assinada por ela e por uma testemunha para o ingresso dos policiais na residência. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 850.604/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 30/10/2024, DJe de 5/11/2024.)

Assim sendo, permanece hígida a diligência.

Saliento que o envolvimento da ré no tráfico restou comprovada, especialmente porque o entorpecente foi encontrado no quintal da casa dela.

De fato, a defesa não produziu provas capazes de elidir a responsabilidade dela no ocorrido.

Não é demais ressaltar que
“[...]
o art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, é um delito de
ação múltipla,
consumado com a prática de qualquer dos verbos nele descritos, sendo prescindível a comprovação da finalidade de comercialização. [...]”
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.643.977/DF, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/11/2024, DJe de 19/11/2024.)

De toda sorte, a negativa de autoria, desacompanhada de elementos que a sustente, não enseja a absolvição pretendida:

[...] Conforme entendimento do TJMT e do STJ, depoimentos policiais são provas válidas para a condenação quando coerentes e corroborados pelo contexto probatório. A negativa de autoria do réu não se sobrepõe à robustez dos elementos de convicção produzidos nos autos. [...]
TJ/MT, N.U 1038914-64.2022.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 27/11/2024, Publicado no DJE 28/11/2024).

[...] A arma de fogo encontrada posteriormente em compartimento oculto do veículo do réu apreendido em razão de tráfico de drogas, acondicionada com o mesmo modus operandi empregado para as substâncias entorpecentes, elide a tese defensiva de negativa de autoria, a qual se mostra isolada nos autos, diante do robusto conjunto probatório que demonstra, de forma inequívoca, a responsabilidade criminal do acusado. [...]
(TJ/M, N.U 1001692-61.2020.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 19/11/2024, Publicado no DJE 22/11/2024)

Por outro lado, o pedido de revisão da pena imposta a ré pelo crime do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, comporta parcial acolhimento.

Conforme reiteradamente decidido, “
Tratando-se de crime previsto na Lei de Drogas, deve considerar, ainda, de forma preponderante, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, bem como a personalidade e a conduta social do agente, a teor do estabelecido no art. 42 da Lei n. 11.343/2006” [...]
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.460.940/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 3/12/2024, DJe de 9/12/2024).

Assim, ainda que se trate de maconha, a quantidade apreendida – 1583,17 (um quilo, quinhentos e oitenta e três gramas e dezessete centigramas – Id. 217434872 - pág. 76 – justifica o recrudescimento da pena basilar:

[...] A pena-base foi corretamente fixada acima do mínimo legal, com fundamento na quantidade significativa de droga apreendida, conforme o art. 42 da Lei 11.343/2006. [...] A pena-base pode ser fixada acima do mínimo legal com fundamento na quantidade de droga apreendida. [...]
TJ/MT, N.U 1040666-37.2023.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 08/10/2024, Publicado no DJE 11/10/2024).

[...] A pena-base no mínimo legal somente se torna possível quando inexistir circunstâncias judiciais desfavoráveis ao apelante, no presente caso foi aprendido 1.020 kg (um quilo e vinte gramas) de maconha, motivo apto para exasperar a pena-base pela quantidade de drogas. [...]
(TJ/MT, N.U 1036200-05.2020.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 25/06/2024, Publicado no DJE 28/06/2024).

Além do mais, a jurisprudência é firme no sentido de que
“[...] não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração de aumento específica para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima do delito ou mesmo outro valor. Tais frações são parâmetros aceitos pela jurisprudência do STJ, mas não se revestem de caráter obrigatório, exigindo-se apenas que seja proporcional o critério utilizado pelas instâncias ordinárias” [...]
(STJ, AgRg no AgRg no AREsp n. 2.704.617/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 5/11/2024, DJe de 12/11/2024).

Destarte, não há ilegalidade no acréscimo de 1/8 (um oitavo), calculado sobre o intervalo da pena, pela circunstância judicial desfavorável adotado na sentença.

A sua vez, o tráfico privilegiado foi aplicado da seguinte forma:

Tendo em vista que as provas dos autos indicam que a ré não é contumaz na prática delitiva, tampouco integra organização criminosa, além de ser primária e possuir bons antecedentes, nos termos do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, mas considerando a quantidade de droga encontrada, diminuo em 1/3 (um terço) a pena aplicada [...]
(Id. 217434872 - pág. 576).

Como se viu, a quantidade de drogas foi utilizada na primeira fase, de modo que não se pode novamente invocá-la para modular o redutor. Confira-se:

[...] No caso concreto, a quantidade da droga apreendida foi utilizada na primeira fase, não podendo ser utilizada novamente na terceira fase para modular a fração redutora prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, sob pena de bis in idem. [...]
(STJ, AgRg no REsp n. 2.131.957/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11/6/2024, DJe de 17/6/2024).

[...] Na hipótese, a pena-base foi aumentada em razão da quantidade de droga e o mesmo critério foi considerado na terceira fase, para afastar a aplicação do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, o que configura indevido bis in idem. Precedentes. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 879.997/MS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 20/5/2024, DJe de 24/5/2024).

Desse modo, à mingua de elementos que justifiquem adotar patamar diverso, o privilégio incide na fração de 2/3 (dois terços).

Passo à dosimetria:

Mantenho a pena-base do tráfico de drogas em 6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão e, adotando o mesmo critério, defino a pena de multa em 630 (seiscentos e trinta) dias.

Não há agravantes, atenuantes ou causas de aumento de pena a serem consideradas.

Pelas razões alhures expostas, aplico o tráfico privilegiado na fração de 2/3 (dois terços), que resulta na pena de 2 (dois) anos e 1 (um) mês de reclusão, e 210 (duzentos e dez) dias-multa.

A presença de circunstância judicial desfavorável (quantidade de drogas), justifica o regime semiaberto para seu cumprimento (CP, art. 33, § 2º e § 3º) e impossibilita substitui-la por restritiva de direitos:

[...] O regime semiaberto é adequado ao caso, tendo em vista a quantidade e a natureza das drogas apreendidas (188 pedras de crack, pesando cerca de 210 gramas), em consonância com o art. 42 da Lei de Drogas e com o art. 59 do Código Penal, que determinam maior rigor em casos com circunstâncias judiciais desfavoráveis. O indeferimento da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos está em conformidade com a jurisprudência desta Corte, ante a existência de circunstância judicial desfavorável, nos termos do art. 44, III, do Código Penal. [...]
STJ, AREsp n. 2.359.154/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 27/11/2024, DJe de 6/12/2024).

[...] O regime inicial semiaberto foi mantido, considerando a pena definitiva e a fixação da pena-base acima do mínimo legal. A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos não foi considerada socialmente recomendável devido à quantidade e diversidade dos entorpecentes apreendidos. [...]
(STJ, HC n. 908.036/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 5/11/2024, DJe de 18/11/2024).

No que tange ao crime do art. 12 da Lei n. 10.826/2006, a absolvição é impositiva.

De acordo com o laudo pericial n.
400.02.03.2014.247, “
o diâmetro interno do cano da arma periciada 9,37 mm (nove virgula trinta e sete)
não é compatível nem com o calibre real .32, nem com o calibre real .38, correspondendo a um valor intermediário entre os dois calibres
. Dessa forma não foi possível a realização dos testes de eficiência, potencialidade e letalidade da arma questionada. [...]
Na impossibilidade de realizar o exame de eficiência, torna-se prejudicada a conclusão do perito quanto à eficiência da arma questionada
(Id. 217434872 - pág. 88).

A inexistência de munições compatíveis no mercado demostra a imprestabilidade da arma artesanal para produzir disparos, tornando o crime impossível.

Ilustrativamente colaciono o seguinte aresto:

HABEAS CORPUS. PORTE DE ARMA DE FOGO E DE MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO. ART. 14 DA LEI Nº 10.826, DE 2003. LAUDO PERICIAL: DEMONSTRAÇÃO DA INEFICÁCIA ABSOLUTA DOS OBJETOS. CRIME IMPOSSÍVEL. ART. 17 DO CÓDIGO PENAL. PRESUNÇÃO DE POTENCIALIDADE LESIVA AFASTADA. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE.

1. Não se desconhece que esta Suprema Corte possui o entendimento de que a simples posse ou porte de arma, munição ou acessório de uso permitido (sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar) configura crime previsto na Lei nº 10.826, de 2003, de crime de perigo abstrato, no qual é prescindível a demonstração da efetiva situação de perigo para a sua consumação.

2. Há de se fazer distinção imprescindível. Uma coisa é dizer ser desnecessário o exame pericial para tipificação da conduta relativa ao porte/posse de arma de fogo; outra, completamente diferente, é concluir no sentido da neutralidade do exame pericial (realizado por órgão oficial) demonstrando a ausência completa de potencialidade lesiva. Na primeira situação, prevalece a presunção de potencialidade; na segunda, esta já foi afastada, revelando-se paradoxal a desconsideração.

3. Ainda que se trate de crime de perigo abstrato, se realizado o laudo técnico por perícia oficial, a constatar a ineficácia absoluta da arma de fogo para a realização de disparos e a impossibilidade de deflagração da munição defeituosa, tem-se crime impossível — art. 17 do CP.

4. Conforme ensina abalizada doutrina, “presumir perigo não significa inventar perigo onde este jamais pode ocorrer”, de modo que “perigo presumido não é sinônimo de perigo impossível”.

5. Se o objeto aprendido não possui aptidão para efetuar disparos, mostra-se equivocado até mesmo denominá-lo arma de fogo, conceituada no Decreto n° 10.030, de 2019, no Anexo III — Glossário.

6. A “arma de fogo” inapta a efetuar disparos muito mais se aproxima do conceito, constante do decreto supracitado, de simulacro de arma de fogo, cujo porte, como se sabe, não configura crime.

7. Da mesma forma, demonstrado defeito que impede a deflagração dos cartuchos encontrados, a posse destes não configura crime.

8. Surge inviável, sob pena de transgressão ao princípio da legalidade, do qual decorre a taxatividade (art. 5º, inc. XXXIX, da Constituição da República), ampliar o alcance do tipo penal para alcançar condutas que não se aderem a ele.

9. A conjuntura dos autos não equivale ao porte de arma de fogo desmuniciada ou desmontada, situações nas quais, embora inviabilizado o uso imediato, tem-se arma de fogo, que, caso montada ou municiada, estaria apta disparar.

10. Concessão da ordem
. (STF, HC 227219, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 25-03-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 27-05-2024 PUBLIC 28-05-2024).

Com essas considerações, em parte com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
provejo parcialmente
o recurso interposto por Eliane Guslinski Chirico para ajustar a fração do tráfico privilegiado para 2/3 (dois terços) e absolvê-la do crime tipificado no art. 12 da Lei n. 10.826/2003, redimensionando sua pena definitiva para 2 (dois) anos e 1 (um) mês de reclusão, e 210 (duzentos e dez) dias-multa, a ser cumprida inicialmente no regime semiaberto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2024